Tribunal: TJES
Processo: 5004968-83.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004968-83.2020.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL

RECORRIDO: RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPRA NÃO RECONHECIDA. COMPRA FRAUDULENTA. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débitos decorrentes de compras contestadas por fraude em cartão de crédito e a condenou ao pagamento do dano material.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir: (i) se a instituição financeira comprovou a regularidade das transações contestadas; (ii) se há responsabilidade objetiva do banco pelos danos sofridos pelo consumidor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4.O banco recorrente não demonstrou a regularidade das transações, limitando-se a alegar a autenticidade das compras sem apresentar provas concretas do uso do cartão, como faturas que indiquem uso de senha/chip, registros de biometria, imagens de segurança ou testemunhos do estabelecimento comercial.

5.A ausência de comprovação da segurança da operação configura falha na prestação do serviço, caracterizando fortuito interno e atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor (Súmula 479 do STJ).

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de transações fraudulentas em cartão de crédito quando não comprova a regularidade da operação, nos termos do CDC e da Súmula 479 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, II do CPC; art. 927 do CC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004968-83.2020.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL

RECORRIDO: RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

JUIZ SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPRA NÃO RECONHECIDA. COMPRA FRAUDULENTA. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débitos decorrentes de compras contestadas por fraude em cartão de crédito e a condenou ao pagamento do dano material.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir: (i) se a instituição financeira comprovou a regularidade das transações contestadas; (ii) se há responsabilidade objetiva do banco pelos danos sofridos pelo consumidor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4.O banco recorrente não demonstrou a regularidade das transações, limitando-se a alegar a autenticidade das compras sem apresentar provas concretas do uso do cartão, como faturas que indiquem uso de senha/chip, registros de biometria, imagens de segurança ou testemunhos do estabelecimento comercial.

5.A ausência de comprovação da segurança da operação configura falha na prestação do serviço, caracterizando fortuito interno e atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor (Súmula 479 do STJ).

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de transações fraudulentas em cartão de crédito quando não comprova a regularidade da operação, nos termos do CDC e da Súmula 479 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, II do CPC; art. 927 do CC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
Rio Marinho Comércio e Serviços LTDA ME
em face do
Banco do Brasil S/A
, na qual a parte autora alega, em síntese, que: a) possui cartão de crédito de uso exclusivamente comercial; b) identificou lançamentos em sua fatura que não reconhece, suspeitando de clonagem do cartão; c) ao contatar o requerido, constatou que sua senha havia sido invalidada.

Com base nesses fatos, requereu, em sede de tutela antecipada, a suspensão da cobrança das compras impugnadas e a emissão de novo cartão, além da condenação da instituição financeira à devolução em dobro dos valores pagos (repetição do indébito) e ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobreveio sentença (ID 11911126), cujo dispositivo assim dispõe:

Ante o exposto,
RATIFICO a liminar concedida em ID 5536344, tornando-a definitiva
. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO para:

a) DECLARAR a inexistência dos débitos, objeto do presente litígio, conforme fundamentação, diga-se, da operação de compra contestada, realizadas através do cartão de crédito de titularidade da parte autora, constantes da fatura de consumo mensal.

b) CONDENAR o réu BANCO DO BRASIL S/A., ao pagamento a parte autora, da quantia de
R$ 5.292,52
(cinco mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos) na forma simples, corrigidos monetariamente pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, bem como incidindo juros de 1% ao mês, ambos a partir da data do ato ilícito, nos termos do artigo 240, "caput", do Código de Processo Civil Lei nº 13.105/2015, combinado com os artigos 398 e 406 do Código Civil, com o artigo 161, § 1º do Código Tributário Nacional e ainda com o artigo 491 do Código de Processo Civil. AUTORIZO o Banco réu a abater na liquidação de sentença qualquer quantia que efetivamente tenha restituído a parte autora, no curso do processo.

c) INDEFERIR a pretensão autoral à indenização por dano moral.

Por consequência resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo.

Irresignado, o banco requerido interpôs
Recurso Inominado
(ID 11911335), sustentando a legitimidade das cobranças e a inexistência de ato ilícito. Afirma que as transações foram realizadas exigindo a impostação de senha alfanumérica pessoal e intransferível. Nesse contexto, pede a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora (ID 11911344), com pedido de manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 11911336 e 11911337.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, cumpre-me registrar que, em que pese o não conhecimento do recurso de embargos de declaração apresentado pelo recorrente (ID 11911133) - fato que poderia indicar a intempestividade do recurso inominado, diante da ausência de interrupção do prazo recursal - verifico que, em verdade, a decisão de ID 11911133 negou provimento ao recurso, mas, por atecnia, constou do dispositivo seu não conhecimento.

Como se sabe, o conhecimento ou não do recurso é a análise do preenchimento dos requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Na hipótese, observo que a decisão entendeu que não existiam os vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade, é dizer, não houve acolhimento do mérito recursal. Assim, a hipótese é de improvimento dos embargos de declaração e não de inadmissibilidade.

Com efeito, considero interrompido o prazo para a interposição do recurso inominado, para entender pela sua tempestividade.

A par disso, passo ao exame do recurso interposto e, por inexistirem questões preliminares, sigo direto ao mérito.

Cuida-se de ação ajuizada pela parte autora, ora recorrida, em que alega não reconhecer algumas compras realizadas em seu cartão, tendo a suspeita de clonagem/fraude da qual teria sido vítima.

Nesse ponto, insta esclarecer que a alegação não recai sobre eventual inexistência de relação jurídica entre as partes. A parte autora reconhece que possui o cartão mantido com o banco réu, todavia, insurge-se contra alguns lançamentos feitos, que aduz serem indevidos.

Com efeito, o presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, cabendo à requerida comprovar que o autor foi quem utilizou e realizou as compras contestadas.

Pensar de forma contrária, tornaria a prova impossível para o autor, pois teria de comprovar fato negativo, o que caracteriza a denominada pela doutrina de "prova diabólica".

Dessa forma, compete ao requerido/recorrente comprovar o suporte fático negado, ônus do qual não se desincumbiu, até porque,
a alegação de que transações contestadas foram realizadas exigindo a impostação de senha alfanumérica pessoal e intransferível não foi comprovada documentalmente.

De outro lado, observa-se que segundo a narrativa da inicial a parte autora, tentou à exaustão a solução administrativa da questão, contactando o banco réu tão logo tomou conhecimento dos gastos, mas sem sucesso.

Assim, há, nos autos, provas que demonstram que a parte autora não reconheceu a compra realizada e tentou cancelá-la, por não ter sido feita por ele, mas, sim, mediante fraude. Porém, não logrou êxito.

Poderia a instituição financeira recorrente ter produzido prova da autenticidade do gasto mediante apresentação do endereço do estabelecimento comercial onde a transação foi efetuada, chamando-o como testemunha o titular da "maquininha" e beneficiário da transação. Poderia ainda ter solicitado imagens de eventuais câmeras de segurança do estabelecimento onde o negócio ocorreu e adjacências, contudo, nada o fez. Sequer foram apresentadas as faturas para verificar se a compra foi on-line ou presencial com senha/chip.

A mera alegação de que houve uma compra não prescinde da respectiva prova deste fato, uma vez que, como cediço, as compras com cartões podem ocorrer à distância mediante simples informação do número do cartão.

Sobre o tema é imprescindível dizer que no nosso ordenamento jurídico, assim como fato não alegado não pode ser tomado em consideração no processo, também o fato alegado e não demonstrado equivale a fato inexistente. Daí a necessidade das partes em provar suas próprias alegações, configurando-se essa atividade como autêntico ônus, ou imperativo do próprio interesse.

Assim, coaduno com as conclusões do Juízo de primeira instância, as quais entendo oportuno transcrever:

Sabe-se que a possibilidade de fraudes para obtenção de cartão e senha do cartão magnético do correntista é um problema há muito conhecido pelos bancos que gastam fortunas no desenvolvimento de ferramentas para tornar as operações com o "plástico" cada vez mais imunes à ação de estelionatários.

No caso em análise, a contestação apresentada é genérica e insubsistente. Embora o requerido tenha afirmado culpa exclusiva do autor, não trouxe sequer início de prova material que comprove o quanto alegado, e, de outro lado, não requereu a produção de outras provas que pudessem comprovar a autenticidade das operações.

Assim, ausente prova do regular uso do cartão magnético com chip, mediante inserção de senha, há que se reconhecer falha na segurança pelo banco réu, inserindo-se a situação narrada no risco da atividade, posto que, não se pode considerar que se tratou de culpa exclusiva da vítima, que afirma, categoricamente, não ter realizado as compras/débitos contestados e/ou disponibilizado acesso à senha do seu cartão magnético.

Analisando a presente hipótese, tenho que a parte autora não realizou a compras contestada, sendo a cobrança alegada indevida, visto que em razão da notícia de fraude com a notificação ao requerido, sendo indevidas as cobranças contestadas.

É cediço que o correntista não pode impor ao banco o ônus de negar uma movimentação bancária realizada com base no procedimento por ele aceito para o uso do cartão magnético, se inexistente qualquer circunstância que justificasse a suspeita da fraude. No caso concreto, contudo, não há qualquer evidência que o cartão magnético tenha sido utilizado mediante inserção da senha, ausente evidência de autenticidade da operação

Assim, a responsabilidade deve recair sobre quem foi o responsável pela aprovação de saques/compras não realizada pela titular do cartão, com base na teoria do risco do negócio que, conforme lição de Carlos Roberto Gonçalves “funda-se no pressuposto de que o banco, ao exercer sua atividade com fins de lucro, assume o risco dos danos que vier a causar. A responsabilidade deve recair sobre aquele que aufere os cômodos (lucros) da atividade, segundo o basilar princípio da teoria objetiva: Ubi emolumentum, ibi ônus” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 8ª Ed., 2003, p. 339)

Em suma, uma vez que a requerente comprovou satisfatoriamente que não realizou referida compra contestada, conforme acima explanado, e, ainda, porque o Banco não demonstrou que a operação foi feita mediante uso da assinatura eletrônica da correntista ou a ocorrência de uma das excludentes do § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, de rigor a responsabilização do Banco pelo cancelamento do débito e pela restituição dos valores caso tenham sido cobrados/pagos pela parte autora das compras que não foram reconhecidas por ela. - grifei e negritei

Entendendo na mesma linha, penso ser caso de manutenção da sentença recorrida.

Como dito, a relação entre as partes é de consumo, motivo pelo qual eventual responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos alegados pela parte autora deve ser apurada no âmbito da responsabilidade civil objetiva.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no sentido de que a atuação de terceiro fraudador não elide a responsabilidade do banco por eventuais prejuízos suportados pelo consumidor, por se tratar de fortuito interno (Súmula 479).

Destarte, a instituição bancária não logrou êxito em evidenciar que a movimentação financeira (compra realizada no cartão) contou com a efetiva participação/anuência do autor/recorrido.

Conforme consignado, a instituição financeira poderia ter facilmente diligenciado para obter informações acerca das compras realizadas no cartão do autor. Em vez disso, ficou completamente omissa quanto às questões fáticas expostas na exordial.

A objetivação da responsabilidade através da cláusula geral do risco da atividade foi adotada por nosso sistema pátrio a partir do contido no parágrafo único do art. 927 dispõe:

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem."

A ideia desse tipo de responsabilização provém do chamado risco criado. Isto porque, se alguém põe em funcionamento uma lícita atividade de risco, responderá pelos danos causados a terceiros, em decorrência dessa atividade, independentemente da comprovação de sua culpa.

Assim, a ausência de prova pela recorrente corrobora a tese autoral de
transação não autorizada pela parte autora
, caracterizando fortuito interno da atividade de prestação de serviços bancários a distância, sendo patente o dever de indenizar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto contudo, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)